Tribunal: TJSP
Processo: 2172352-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000060580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2172352-66.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado JORCAL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E JOSÉ AUGUSTO
GENOFRE MARTINS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2172352-66.2019.8.26.0000/50001 – Pariquera-Açu – VOTO No 44321 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2172352-66.2019.8.26.0000/50001
Comarca:PARIQUERA-AÇU Vara Única
Juiz: André Gomes do Nascimento
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Jorcal Engenharia e Construções S/A (Em Recuperação Judicial)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 44.321
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A frente a acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto nos
autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, em regime de
recuperação judicial.
Aduz o embargante que houve omissão no julgado,
pois deixou de observar que o prazo previsto no artigo 6o, § 4o, da
Lei 11.101/05, expirou no dia 16 de setembro de 2019 e, portanto, o
bem pode ser objeto de apreensão.
Recurso tempestivo, oportunamente respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 2172352-66.2019.8.26.0000/50001 – Pariquera-Açu – VOTO No 44321 - 3 -
2. A decisão proferida nos autos do agravo de
instrumento manteve o deferimento da medida liminar de busca e
apreensão. Porém, diante da informação de que o Juízo da
Recuperação Judicial declarou a essencialidade do bem objeto dos
autos para a consecução das atividades da empresa recuperanda,
determinou a permanência do bem na posse da ré até que seja
esgotado o prazo previsto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.
A instituição financeira, ora embargante, pretende a
retomada do bem, argumentando que o prazo de “stay period”
previsto no artigo 6o, §4, da Lei 11.101/05 expirou.
Cuidou, então, a agravante, ora embargada, de
informar que, em 15 de outubro de 2019, o prazo de suspensão
restou prorrogado por mais 180 dias ou até a realização da
Assembleia Geral de Credores (fls. 13/14).
E, por meio de pesquisa realizada no site deste
Tribunal, verifica-se que, até o momento, não houve alteração dessa
decisão.
Por essa razão, não há que se falar em omissão no
julgado, devendo prevalecer a decisão, na forma como constou no
acórdão, até o término definitivo do período de suspensão.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator